Tribunal: STJ
Processo: 1504418-58.2021.8.26.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2523633 - SP (2023
/0448581-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA SILVERIO
OUTRO NOME
: MARIA APARECIDA SILVERIO BISCASSI
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
AGRAVANTE
: JESSICA DE SOUZA SAPUCAIA
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOAO ROBERTO BISCASSI
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE
CAPITAIS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
CONCEDIDO DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a condenação das
agravantes pelos crimes de associação criminosa e lavagem de capitais, com exclusão
da agravante de calamidade pública, resultando na fixação de penas abaixo de quatro
anos.
2. As agravantes alegam inexistência de vínculo associativo estável e organizado entre
os acusados, bem como ausência de demonstração de ilicitude dos valores recebidos,
pleiteando a reforma da decisão para conhecimento e provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os elementos fático-probatórios são
suficientes para a condenação pelos crimes de associação criminosa e lavagem de
capitais, e se há óbice da
para revaloração das premissas firmadas pelas
Súmula 7/STJ
instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória, concluiu pela suficiência
de elementos para a condenação, com base na hierarquia, organização e perenidade da
associação criminosa, bem como na participação ativa das agravantes na lavagem de
capitais.
5. A reversão do entendimento das instâncias ordinárias demandaria reexame de provas,
o que é inviabilizado pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53022678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:42:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 2d48b2e2-d4c1-4f24-be00-e68bfbe6e42e

6. A exclusão da agravante de calamidade pública resultou na redução das penas a
patamares abaixo de quatro anos, permitindo a fixação de regime inicial aberto, em razão
das circunstâncias judiciais favoráveis.
7. Diante da modificação da pena foi concedido
de ofício, para alterar o
habeas corpus
regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
concedido de ofício.
Habeas corpus
Tese de julgamento: 1. A revisão de elementos fático-probatórios que fundamentam a
2.
condenação é inviabilizada pela Súmula 7/STJ.
A exclusão de agravante que reduz a
pena a patamares abaixo de quatro anos permite a fixação de regime inicial aberto,
desde que favoráveis as circunstâncias judiciais.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 110.812/PR, Rel. Min. Leopoldo de
Arruda Raposo, Desembargador convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe 10/12/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, mas conceder a ordem, de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
09 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53022678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:42:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 2d48b2e2-d4c1-4f24-be00-e68bfbe6e42e

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2523633 - SP (2023
/0448581-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA SILVERIO
OUTRO NOME
: MARIA APARECIDA SILVERIO BISCASSI
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
AGRAVANTE
: JESSICA DE SOUZA SAPUCAIA
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOAO ROBERTO BISCASSI
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE
CAPITAIS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
CONCEDIDO DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a condenação das
agravantes pelos crimes de associação criminosa e lavagem de capitais, com exclusão
da agravante de calamidade pública, resultando na fixação de penas abaixo de quatro
anos.
2. As agravantes alegam inexistência de vínculo associativo estável e organizado entre
os acusados, bem como ausência de demonstração de ilicitude dos valores recebidos,
pleiteando a reforma da decisão para conhecimento e provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os elementos fático-probatórios são
suficientes para a condenação pelos crimes de associação criminosa e lavagem de
capitais, e se há óbice da
para revaloração das premissas firmadas pelas
Súmula 7/STJ
instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA53022670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 21:01:42
Código de Controle do Documento: ca0042a4-9f09-4b34-8c1a-e8c172ff1f4d

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória, concluiu pela suficiência
de elementos para a condenação, com base na hierarquia, organização e perenidade da
associação criminosa, bem como na participação ativa das agravantes na lavagem de
capitais.
5. A reversão do entendimento das instâncias ordinárias demandaria reexame de provas,
o que é inviabilizado pela Súmula 7/STJ.
6. A exclusão da agravante de calamidade pública resultou na redução das penas a
patamares abaixo de quatro anos, permitindo a fixação de regime inicial aberto, em razão
das circunstâncias judiciais favoráveis.
7. Diante da modificação da pena foi concedido
de ofício, para alterar o
habeas corpus
regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
concedido de ofício.
Habeas corpus
Tese de julgamento: 1. A revisão de elementos fático-probatórios que fundamentam a
2.
condenação é inviabilizada pela Súmula 7/STJ.
A exclusão de agravante que reduz a
pena a patamares abaixo de quatro anos permite a fixação de regime inicial aberto,
desde que favoráveis as circunstâncias judiciais.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 110.812/PR, Rel. Min. Leopoldo de
Arruda Raposo, Desembargador convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe 10/12/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARIA APARECIDA SILVERIO e
JESSICA DE SOUZA SAPUCAIA contra a decisão de minha lavra (fls. 2.177/2.178), com
a seguinte ementa:
AGRAVOS
EM
RECURSOS
ESPECIAIS.
EXTORSÃO
MEDIANTE
SEQUESTRO. LAVAGEM DE CAPITAIS. AMEAÇA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENSÃO QUE DEMANDA
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
SÚMULA 7/STJ.
Agravos conhecidos para não conhecer dos recursos especiais.
Opostos embargos de declaração (fls. 2.182/2.186), foram acolhidos (fls. 2.189
/2.208):
Documento eletrônico VDA53022670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 21:01:42
Código de Controle do Documento: ca0042a4-9f09-4b34-8c1a-e8c172ff1f4d

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. PROCEDÊNCIA DAS
ALEGAÇÕES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGANTES NÃO BENEFICIADAS
NO JULGAMENTO DO IMPETRADO. HABEAS CORPUS CORREÇÃO DA
OMISSÃO.
Embargos de declaração acolhidos nos termos do dispositivo.
Em suas razões (fls. 2.216/2.232), as agravantes argumentam com a
inexistência do óbice previsto na
uma vez que não se vislumbra no caso
Súmula 7/STJ,
dos autos a necessidade de reexame de provas, mas tão somente revaloração das
premissas firmadas pelas instâncias ordinárias.
Afirma a defesa que não restou demonstrado nos autos o concerto prévio
entre as acusadas para a prática de crimes indeterminados, e que à agravante JESSICA
foi imputado apenas um delito (lavagem de capitais). Alega que, se considerado o delito
supostamente ocorrido em
com a transferência de um imóvel à agravante
12/3/2020,
JESSICA, estaria demonstrada apenas a coautoria, situação afirmada pelo acórdão, mas
nunca o delito de associação criminosa.
Dispõe que para a caracterização de referido delito seria necessário que o
acordo de vontades estabelecesse um vínculo entre os participantes e fosse capaz de
criar entidade criminosa que se projetasse no tempo, demonstrando estabilidade em
termos de organização, e não apenas uma ação específica, conforme verificado nos
autos.
Relativamente ao crime de lavagem de capitais, também afirma a não
incidência da
ao caso, uma vez que restou demonstrada a insciência de
Súmula 7/STJ
eventual ilícita dos valores recebidos.
Requer, assim, a reforma da decisão, com o conhecimento do recurso
especial e seu respectivo provimento.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A bem
da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA53022670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 21:01:42
Código de Controle do Documento: ca0042a4-9f09-4b34-8c1a-e8c172ff1f4d

Esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos (AgRg no
RHC n. 110.812/PR, Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador convocado do TJ
/PE, Quinta Turma, DJe
.
10/12/2019)
No caso dos autos, o Tribunal de origem, soberano na análise fático-
probatória, entendeu pela suficiência de elementos relativamente aos delitos de
associação criminosa e lavagem de capitais, com os seguintes fundamentos (fls. 1.680/1.
681):
[...]
Por fim, bem marcada a condenação de João Roberto Bicassi, vulgo “Beto”,
sua companheira Jéssica de Souza Sapucaia e sua genitora Maria Aparecida Silverio
Biscassi pelos crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro, vez que
evidenciada a hierarquia da cadeia de comando, estratificação, logística, organização
e perenidade entre os agentes criminosos para a consecução delitiva.
As corrés tinham plena ciência da prática corriqueira da agiotagem por João
Roberto e o auxiliavam ativamente no branqueamento de capitais obtidos de forma
ilícita, ora escondendo fisicamente o proveito do crime, ora cedendo o nome para
possibilitar a transferência de bens dos ofendidos (v. escritura de compra e venda de
fls. 50/52 e documento do veículo automotor de fls. 209/210).
[...]
A tais conclusões se chegou com base nos fundamentos da sentença e
demais elementos de convicção colacionados aos autos, sobretudo nos depoimentos da
vítima e policiais que atuaram na investigação.
A reversão do entendimento, portanto, a que chegaram as instâncias
ordinárias (efetiva existência de vínculo associativo e existência das elementares
do delito de lavagem de capitais) demanda revisão do acervo fático-probatório dos
autos, inviabilizada pela Súmula 7/STJ.
Todavia, verifica-se que a exclusão da agravante da calamidade pública, com
relação às agravantes (fls. 2.210/2.211), levou as respectivas penas a patamares abaixo
dos quatro anos, permitindo, uma vez favoráveis as circunstâncias judiciais, a fixação de
regime aberto a ambas.
Sendo assim, é o caso de concessão de
de ofício, em favor
habeas corpus
das agravantes, apenas para modificação do regime inicial de cumprimento da pena para
o aberto.
Documento eletrônico VDA53022670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 21:01:42
Código de Controle do Documento: ca0042a4-9f09-4b34-8c1a-e8c172ff1f4d

Pelo exposto,
ao agravo regimental. Em razão da
nego provimento
modificação da pena operada em face da exclusão da agravante da calamidade pública,
, para modificar para o regime aberto, para ambas as
concedo habeas corpus de ofício
agravantes.
Documento eletrônico VDA53022670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 21:01:42
Código de Controle do Documento: ca0042a4-9f09-4b34-8c1a-e8c172ff1f4d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2023/0448581-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.523.633 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00011042820228260496 0001104282022826049600011051320228260496
00011051320228260496 00011069520228260496 11042820228260496
1104282022826049600011051320228260496 11051320228260496
11069520228260496 1392021 15044185820218260037
15044722420218260037 15050372220208260037
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO ROBERTO BISCASSI
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA SILVERIO
OUTRO NOME
: MARIA APARECIDA SILVERIO BISCASSI
AGRAVANTE
: JESSICA DE SOUZA SAPUCAIA
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: CLAUDEMIR PEDROZO DA SILVA
CORRÉU
: DANIEL PEDROZO DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Paz Pública - Quadrilha ou Bando
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA SILVERIO
OUTRO NOME
: MARIA APARECIDA SILVERIO BISCASSI
AGRAVANTE
: JESSICA DE SOUZA SAPUCAIA
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOAO ROBERTO BISCASSI
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, mas
concedeu a ordem, de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542212485221290452614@
2023/0448581-4 - AREsp 2523633 Petição : 2025/0089201-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52994674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:18:02
Código de Controle do Documento: 4847E757-7C47-49DD-9D42-E20D89C27BA7